Tribunal: TJES
Processo: 0027321-51.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027321-51.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA -
MULTA ADMINISTRATIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ART. 57, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
PODER DE POLÍCIA - PROCON - CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO -
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A aplicação da sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos de defesa do consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos insculpidos na Lei Federal n. 8.078/1990.

2. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027321-51.2014.8.08.0024

APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por B2W COMPANHIA DIGITAL, ora Apelante, contra a sentença de fls. 159/160v, que julgou improcedente a “ação anulatória contra ato administrativo”, objetivando anular o processo administrativo decorrente da reclamação n.º 0110-009.873-8, por si proposta contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, e que ensejou a aplicação de multa no valor de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Em suas razões recursais de fls. 168/182, sustenta a Apelante, renovando os argumentos expedidos na petição inicial, que o respectivo procedimento administrativo não observou os regramentos legais.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a multa administrativa em questão fora aplicada em razão do não comparecimento da Apelante na audiência de conciliação designada pelo órgão municipal de defesa do consumidor.

Quanto à suposta irregularidade do processo administrativo, tenho que, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, houve a regular notificação da Apelante para comparecer à aludida audiência de conciliação, facultada a apresentação de defesa, consoante se extrai do "AR" colacionado às fls. 38 (por cópia), sendo inequívoco nos autos sua inércia (da Apelante).

Extrai-se, outrossim, do processo administrativo colacionado aos autos, que o comparecimento da Apelante apenas ocorreu após intimação da decisão administrativa, quando apresentou o recurso administrativa de fls. 46 e seguintes.

Como cediço, a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com os artigos 57 e 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, define os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Ademais, é inequívoco que a aplicação da sanção administrativa prevista no dispositivo legal em comento tem como fundamento o poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos insculpidos na Lei Federal n. 8.078/1990.

Portanto, não há que se falar em nulidade do processo administrativo.

Por sua vez, na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa do consumidor, no valor histórico de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), observa, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade ante as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual não reputo necessária sua redução.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do diploma consumerista, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto, nem se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal guardar estrita observância com os valores que vêm sendo fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REJEITADA. MÉRITO. RECLAMAÇÃO PROMOVIDA POR CONSUMIDOR. RECUSA DA EMPRESA AO COMPARECIMENTO DA AUDIÊNCIA NO PROCON. MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. SANÇÃO DOTADA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na espécie, no bojo do Processo Administrativo n° 1751/2009, a Empresa Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA ao pagamento de multa no importe de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito e sessenta e seis centavos) pelo fato de a Empresa Recorrida haver descumprido intimação do PROCON para comparecimento à audiência de conciliação. II. O artigo 33, Parágrafo Segundo, do Decreto Federal nº 2.181/1997 prevê, expressamente, que a recusa à prestação de informações ou desrespeito às determinações e convocações dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor SNDC caracterizará crime de obediência, passível de sanção administrativa e civil. III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). IV. In casu, tem-se que o valor da multa aplicado, correspondendo ao montante de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito e sessenta e seis centavos), revela-se proporcional e compatível com a situação em análise."

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046221, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

"AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DESPROVIDO. 1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. - O valor da multa fixada em R$ 66.083,53 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) reduzida na sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido porque se mostra razoável e diante da ausência de pedido de redução do seu valor no recurso da BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 6. - Em ação anulatória de ato administrativo a redução do valor da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória implica em sucumbência recíproca. 7. - Recurso da BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO desprovido. 8. - Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA desprovido."

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180144438, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

Outrossim, entendo que a multa fixada se revela consentânea com o que vem decidindo esta Egrégia Corte de Justiça em casos análogos ao presente, razão pela qual, igualmente, não comporta reforma esse capítulo da sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos aos patronos do Apelado para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.